Tribunal: CARF
Processo: 10983.905479/2012-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE IABRUDI CATUNDA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10983.905479/2012-51
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.818 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
13 de maio de 2024
Assunto
PERDCOMP
Recorrente
KOBRANSOL COBRANCAS COMERCIAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
RESOLVEM os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Alexandre Iabrudi Catunda - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi Catunda,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo Piza Di Giovanni, Alessandro
Bruno Macedo Pinto, Paulo Mateus Ciccone (Presidente)

Relatório
O contribuinte pleiteia crédito relativo ao Saldo Negativo de CSLL do ano
calendário de 2010.
Segundo o Despacho Decisório, o direito creditório não foi reconhecido, as
compensações foram consideradas não homologadas e o pedido restituição foi negado, nos
seguintes termos:
No curso da análise do direito creditório, foram detectadas inconsistências, objeto de
termo de intimação, não saneadas pelo sujeito passivo.
Dessa forma, de acordo com as informações prestadas no documento acima
identificado, constatou-se que não houve apuração de crédito na Declaração de
Informações Econômico-Fiscais da pessoa jurídica (DIPJ) correspondente ao período de
apuração do saldo negativo informado no PER/DCOMP.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10983.905479/2012-51
Fl. 281
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.818 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.905479/2012-51

Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 43.255,39
Valor do crédito na DIPJ: R$ 0,00
Diante do exposto:
NÃO HOMOLOGO a compensação declarada no(s) seguinte(s) PER/DCOMP:
25598.08160.160112.1.3.03-0830
13506.69825.150312.1.3.03-4354
06428.43974.160412.1.3.03-5383 06479.18093.230212.1.3.03-5300
INDEFIRO o pedido de restituição/ressarcimento apresentado no(s) PER/DCOMP:
42923.62692.110411.1.2.03-5140
Valor devedor consolidado, correspondente aos débitos indevidamente compensados,
para pagamento até 31/08/2012.
A 3a Turma da DRJ/FNS julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
prolatando a seguinte ementa:
COMPROVAÇÃO
DE
MATÉRIA
DE
FATO.
NECESSIDADE
DE
CONTEXTUALIZAÇÃO DOS MEIOS DE PROVA.
O ônus da prova atribuído às partes, inclui o dever de trazer aos autos não apenas os
meios de prova, mas também o de contextualizar tais elementos, indicando com
precisão de que forma eles se interligam no sentido de atestarem a ocorrência dos fatos
na forma como alegados. O processo não é mero repositório de documentos, mas
ambiente no qual o diálogo entre os meios de prova precisa estar posto pela parte a
quem a prova aproveita.
O contribuinte foi cientificado por meio eletrônico através de seu Domicílio
Tributário Eletrônico (DTE) em 30/01/2018 e apresentou recurso voluntário em 01/03/2018,
alegando em síntese que:
 A decisão recorrida deveria ser anulada por cerceamento do direito de
defesa.
 Houve erro de fato uma vez que não foram lançadas na DIPJ original
retenções efetivamente ocorridas, motivo pelo qual a DIPJ foi retificada
com o correto lançamento.
Voto
Trata o presente processo de análise de Per/Dcomp em que o contribuinte pleiteia
o saldo negativo de CSLL referente ao ano calendário de 2010. Segundo o Despacho Decisório,
o crédito solicitado não foi reconhecido em virtude de que em sua DIPJ original não informava
qualquer crédito a ser reconhecido, divergindo das informações prestadas no Per/Dcomp.
Por sua vez a recorrente argumenta que não constavam da sua DIPJ original as
retenções de CSLL, mas trouxe aos autos escrituração contábil suficiente para demonstrar a
existência dos créditos lá lançados bem como as retenções na fonte realizadas pelas entidades
pagadora. Afirma, também, que constam as DIRF em que demonstram vultuosa quantia retida
na fonte a título de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS.
Fl. 282
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.818 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.905479/2012-51

Acrescenta, ainda, que em virtude de não ter informado as retenções de CSLL na
DIPJ original, transmitiu declaração retificadora, acrescentando essas informações que não
constavam na declaração retificada.
Sobre este argumento assim se manifestou a instância julgadora a quo:
8. Em análise das alegações postas, há que se dizer que não há como acatá-las em sede
de julgamento administrativo. E isso por conta do fato de que a contribuinte não
identifica, com precisão, por meio dos elementos de prova que junta aos autos, a
existência de seu direito creditório. Simplesmente retificar a DIPJ e trazer cópias de
livros fiscais, sem estabelecer com precisão os equívocos, não é suficiente.
9. Importa ter em conta que provar não significa, apenas, trazer documentos aos autos.
Provar representa contextualizar elementos de prova, indicando com precisão de que
modo se chega à versão acerca dos fatos alegada pela parte a quem aproveita. O que se
quer dizer com isso é que não basta trazer aos autos os veículos nos quais as provas
estariam postas; é preciso mais: é imprescindível que haja a precisa indicação de onde
estão os equívocos e de que modo os registros/declarações se interrelacionam.
10. No caso específico que aqui se tem, a lacônica manifestação de inconformidade
trazida pela contribuinte se limita a alegar que o direito creditório fica evidenciado pela
DIPJ retificadora e pelos Livros Diário e Razão juntados. É pouco. Para além dessa
manifestação tão genérica, deveria a contribuinte, pelo menos, ter laborado no sentido
de indicar com precisão os dados retificados e com quais registros contábeis específicos
eles se relacionam. Ao assim não proceder, porém, tornou impassível de conhecimento,
em sede de julgamento administrativo, de eventuais equívocos (o julgamento não
representa uma nova fase do procedimento de investigação, mas uma mera apreciação
de um litígio concretamente posto pelas alegações e provas trazidas pelas partes).
11. Diante disso, mesmo acatando-se como possível a retificação da DIPJ, não há como
a ela dar-se maiores consequências práticas, posto que a contribuinte, repita-se uma vez
mais, não logrou cumprir o ônus probatório a ela posto (especialmente em processos de
reconhecimento de direito creditório, nos quais o direito de crédito precisa ser
demonstrado pelo sujeito passivo).
(...)
Como visto, pelo voto acima colacionado, a DRJ/FNS entendeu que o
contribuinte não logrou êxito em comprovar seu direito creditório, uma vez que a mera
apresentação de documentos, sem a indicação com precisão do valor do crédito pleiteado, não
configura sua demonstração.
De fato, o ônus da prova do direito creditório realmente recai para quem ao requer
nos termos do art 373, Inciso I da Lei n° 13.105/2015 (CPC): Art. 373. O ônus da prova
incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito.
Por outro lado o processo administrativo fiscal é regido pelo princípio da verdade
material. Neste sentido, havendo indícios da existência do direito alegado, cumpre a
administração tributária procurar a verdade dos fatos.
No caso em questão a recorrente traz diversos elementos que dão indícios da
certeza e liquidez do crédito vindicado.
Dentre os documentos trazidos aos autos temos a DIPJ retificadora, escrituração
contábil, e as DIRF das fontes pagadoras que não constariam inicialmente na DIPJ original.
Fl. 283
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.818 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.905479/2012-51

Embora não sejam documentos que comprovem inequivocamente a existência de
crédito de SNCSLL/2010 a seu favor, entendo que é possível a sua identificação por meio do
retorno dos autos a unidade de origem em diligência.
Desta forma voto por converter o julgamento do presente processo em diligência,
retornando os autos para unidade de origem, ou para unidade de competência na apreciação da
matéria, para:
- Identificar se há retenções de CSLL que não constavam da DIPJ/2011 original,
comprovadas pelos documentos trazidos aos autos ou pelos sistemas da RFB.
- Houve oferecimento à tributação dos rendimentos referentes às retenções
comprovadas.
- Calcular o saldo negativo com os resultados obtidos.
- Trazer outras informações que entender relevantes.
Os resultados obtidos deverão ser registrados em relatório circunstanciado, cujo
conteúdo deverá ser dado ciência ao contribuinte, informando-lhe o direito de se manifestar no
prazo de 30 (trinta), caso seja de seu interesse.
(documento assinado digitalmente)
Alexandre Iabrudi Catunda - Relator
Fl. 284
DF CARF MF
Original